Tribunal: STJ
Processo: 1003732-06.2020.8.26.0152
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2097984 - SP(2023/0332526-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ANTALIS DO BRASIL PRODUTOS PARA A INDUSTRIA
GRAFICA LTDA.
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
ARI JOSÉ JOB JUNIOR - SP402572A
THAÍS CASTRO ARANTES - SP497676
RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - SP302934
ANA LUIZA OLIVEIRA LIMA DE CASTRO - SP390471
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: PAULO GUILHERME GORSKI DE QUEIROZ - SP223839
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando
CPC/2015
o Tribunal de origem se manifesta, de modo fundamentado, acerca
das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável
ao interesse da parte não se confunde com negativa ou com
ausência de prestação jurisdicional.
2. O recurso especial carece do requisito do prequestionamento,
nos termos da Súmula 282 do STF, quando os dispositivos legais
tido por violados não foram examinados no acórdão recorrido nem
suscitados nos embargos de declaração.
3. A ausência de similitude fática entre os julgados confrontados
inviabiliza o exame da divergência jurisprudencial suscitada,
incidindo no ponto a Súmula 284 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54914282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: bef684c7-033c-4be7-bdb4-f6727077dde2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: bef684c7-033c-4be7-bdb4-f6727077dde2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2097984 - SP (2023/0332526-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ANTALIS DO BRASIL PRODUTOS PARA A INDUSTRIA
GRAFICA LTDA.
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
ARI JOSÉ JOB JUNIOR - SP402572A
THAÍS CASTRO ARANTES - SP497676
RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - SP302934
ANA LUIZA OLIVEIRA LIMA DE CASTRO - SP390471
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: PAULO GUILHERME GORSKI DE QUEIROZ - SP223839
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
PREQ
UESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se manifesta, de modo fundamentado, acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao
interesse da parte não se confunde com negativa ou com ausência de
prestação jurisdicional.
2. O recurso especial carece do requisito do prequestionamento, nos
termos da Súmula 282 do STF, quando os dispositivos legais tido por
violados não foram examinados no acórdão recorrido nem suscitados
nos embargos de declaração.
3. A ausência de similitude fática entre os julgados confrontados
inviabiliza o exame da divergência jurisprudencial suscitada,
incidindo no ponto a Súmula 284 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53465837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:42
Código de Controle do Documento: 4314d955-c649-4de5-8796-079d73beeaf5

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTALIS DO BRASIL
PRODUTOS PARA A INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. contra decisão de minha lavra,
constante às e-STJ fls. 17.450/17.458. Naquela oportunidade, entendi inexistente a alegada
negativa de prestação jurisdicional e reconheci a incidência dos óbices previstos nas
Súmulas 282 e 284 do STF, razão pela qual conheci parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, neguei-lhe provimento. No referido recurso, a empresa alega a nulidade do
auto de infração que, motivado na ausência de comprovação das operações interestaduais
de venda de papel imune destinadas a empresa reputada inidônea, constituiu créditos de
ICMS.
Nas razões recursais (e-STJ fls. 17.464/17.482), a empresa agravante
alega: (i) omissão no acórdão recorrido, por não ter se manifestado acerca da regularidade
da empresa compradora perante a Receita Federal do Brasil à época das vendas; (ii)
demonstração da divergência jurisprudencial em relação aos paradigmas indicados —
e
(iii) ocorrência de prequestionamento
REsp 1.148.444/MG
REsp 1.689.936/SP;
implícito do
o da LC n. 87/1996.
art. 3
Não houve impugnação pela parte agravada, conforme certificado às
e-STJ fls. 17.489.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora deduzidos já foram suficientemente analisados e
desacolhidos quando proferi a decisão impugnada, razão por que a mantenho pelos seus
próprios fundamentos.
Na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal de ICMS,
proposta pela parte autora, ora agravante, com o objetivo de impugnar auto de infração
lavrado em razão da ausência de comprovação das operações interestaduais de venda de
papel imune para empresa considerada inidônea, o que ensejou a constituição do crédito
tributário e de seus consectários legais.
O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido.
Documento eletrônico VDA53465837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:42
Código de Controle do Documento: 4314d955-c649-4de5-8796-079d73beeaf5

Em seguida, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial
provimento à apelação fazendária, reformando a sentença quanto ao mérito da autuação
fiscal, com a seguinte fundamentação:
O apelo fazendário e a remessa necessária comportam provimento, prejudicado o
apelo da sociedade de advogados.
A autora, Antalis do Brasil Produtos para a Indústria Gráfica Ltda., foi autuada
em 07.12.2017, conforme consta do Auto de Infração e Imposição de Multa no
4.096.565-0 (fl. 43), por ter remetido, nos períodos de agosto a novembro de
2012 e de julho de 2014 a março de 2015, mercadorias (papel imune) no valor de
R$ 6.875.327,98 a destinatário diverso do indicado nos documentos fiscais
(Rimar Clementino do Nascimento ME), além ter sido apurada a ocorrência de
simulação nas operações que indicaram a empresa Rimar Clementino do
Nascimento - ME como destinatária das mercadorias, em razão de
irregularidades constatadas pelo fisco. Veja-se:
[...]
Pois bem. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça orienta-se, em
casos análogos, no sentido de que deve-se avaliar a questão sob a ótica da boa-fé
objetiva, porquanto a vendedora de boa-fé, apresentando documentação fiscal
pertinente e demonstrando ter adotado as cautelas de praxe, evidenciar a
regularidade da operação interestadual realizada com o adquirente, não pode ser
responsabilizada pelo pagamento do diferencial de alíquota ICMS, caso a
mercadoria não tenha chegado ao destino declarado na nota fiscal, não sendo
dela exigível a fiscalização de seu itinerário.
[...]
No caso, a autora relata na inicial que as operações comerciais efetivamente
ocorreram com a empresa RIMAR, indicando os seguintes documentos
comprobatórios: “(i) notas fiscais comprovando a comercialização das
mercadorias; (ii) comprovantes de pagamento de todas as Notas Fiscais tidas
como inidôneas; (iii) comprovação da entrega física das mercadorias, tais como
canhoto de recebimento assinado; (iv) demonstração de que todas as operações
ocorreram em datas anteriores à suposta declaração de inidoneidade da
adquirente; (v) comprovação de que a adquirente estava inscrita regularmente
(ativa) nos cadastros Estadual e Federal; e (vi) comprovação de que a
” (fl. 2), além de
adquirente estava regularmente inscrita no sistema RECOPI
juntar um parecer técnico elaborado por perito independente.
Todavia, respeitado o entendimento do MM. Juiz sentenciante, a prova dos autos
não comprova a boa-fé, nem, tampouco, a efetividade da realização das
operações, sequer a remessa das mercadorias (“papel imune”) para a destinatária
/adquirente RIMAR.
Com efeito, o “RELATÓRIO FISCAL” relativo à empresa RIMAR
CLEMENTINO DO NASCIMENTO datado de 14.07.2015 (fls. 1.811/1.824,
cópia às fls. 16.776/16.789), dá conta das razões da simulação: possuir quadro
societário formado por pessoa interposta (único sócio que declarou que seu nome
Documento eletrônico VDA53465837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:42
Código de Controle do Documento: 4314d955-c649-4de5-8796-079d73beeaf5

foi usado para a criação da empresa, recebendo, para tanto, um fixo mensal);
jamais ter funcionado nos endereços informados, com imóveis trancados e sem
espaço físico, nem características mínimas compatíveis com o recebimento das
mercadorias supostamente adquiridas; contadora que desconhecia a existência
das alegadas operações e que todas as tratativas a respeito da empresa RIMAR
eram coordenadas pelo Sr. Ciro Neto e ausência de inscrição estadual junto à
Secretaria da Fazenda do Ceará.
Analisando a documentação dos autos, depreende-se da decisão proferida pela
Delegacia Tributária de Osasco, no que interessa, o seguinte (fls. 16.857/16.860):
[...]
Na sequência, corroborando o entendimento da Delegacia Tributária de Osasco,
pela não comprovação da efetividade das operações, decidiu o Tribunal de
Impostos e Taxas (fls. 16.867/16.870):
[...]
Como se vê, diversas são as graves irregularidades apontadas e comprovadas
pelo fisco, sem qualquer demonstração pela empresa-autora ANTALIS de sua
boa-fé objetiva, no tocante à regularidade da operação interestadual realizada
com o adquirente RIMAR.
O laudo pericial foi categórico ao afirmar que a destinatária RIMAR não possuía
inscrição estadual junto ao Estado do Ceará e que os documentos trazidos pela
autora sobre a regularidade fiscal no cadastro estadual e federal da RIMAR “são
do início das operações comerciais, não refletindo todo o período em análise e,
que o documento referente ao cadastro Estadual (inscrição estadual) não consta
regularidade neste âmbito, pois ilustra tal mensagem “CNPJ NÃO
”, como pode ser constatado na imagem.” (g.
CADASTRADO NO CAD ICMS PR
n.) (fl. 16.445 e 16.446).
Além disso, a relação comercial entre as empresas era escassa, sem nenhum
contato com o único sócio titular da sociedade, com troca de poucos e-mails (fls.
16.456/16.458), o primeiro para fins de cadastro em
genérico e sem
17/08/2012,
qualquer assinatura, sendo que em 29.09.2014 “ainda haviam documentos
pendentes em relação a Inscrição Estadual da empresa Rimar, conforme indica
” (fl. 16.458), ausente qualquer
e-mails juntados às fls. 7.423, 7.424 dos autos
tratativa a respeito de valores, negociação, etc., apesar do alto volume de
operações supostamente praticadas. E bem sintetizou o Tribunal de Impostos e
Taxas, como já transcrito acima: “A análise do conteúdo de tais e- mails deles
observo que neles consta, como suposto endereço da RIMAR, o genérico 'Rimar
Editora [rimareditora@rimareditora. com. br]', sem a identificação precisa do
comprador ou qualquer assinatura do contato. Ainda, no caso, é no mínimo de
se estranhar que a Autuada tenha aceitado pedidos em montantes expressivos
”.
provenientes de remetente impreciso.
A respeito do transporte, de fato, a retirada das mercadorias pela empresa
destinatária RIMAR, caracterizando a modalidade FOB (fl. 16.450), como
apontou o perito, também apresentava diversas incongruências.
Documento eletrônico VDA53465837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:42
Código de Controle do Documento: 4314d955-c649-4de5-8796-079d73beeaf5

Apesar de constar autorizações para retiradas das mercadorias, com indicação
dos nomes dos motoristas responsáveis e dados dos veículos (anexo IV do laudo
fls. 16.503/16.539), a decisão proferida pela Delegacia Tributária de Osasco,
acima reproduzida, pontuou irregularidades, no sentido de que: “não é possível
que um mesmo motorista e veículo pudesse efetuar o percurso São Paulo-
Fortaleza, em dias subsequentes ou em dias alternados, dada a extensa distância
a ser percorrida, que perfaz, aproximadamente, 6.000 (seis mil) quilômetros, até
o retorno a este Estado, demandando, aproximadamente, 40 (quarenta) horas de
viagem, somente no trajeto de ida (...)”. Indicou, exemplificando, que: “o mesmo
suposto motorista Roberto Carlos Patriarchi teria sido o responsável pelo
transporte das mercadorias relativas às N Fe's n°. 95433, no dia
e
21/07/2014,
da NF n°. 95447, já no dia
(fls. 4689/4691; 4693/4695). Outras
22/07/2014
inconsistências nesse sentido podem ser visualizadas, por exemplo, no tocante
ao motorista Leandro Domingues, que teria recebido e transportado
mercadorias para a cidade de Fortaleza nos dias 28/07, 29/07 e 01/08/2014,
respectivamente (NF n°. 95959: fls. 4764/4766; NF n°. 96203: fls. 4776/4778;
NF n°. 96564: fls. 4824/4826). Outrossim, o suposto motorista Almir Azalin teria
transportado as mercadorias relativas à NF n°. 95055 em
e, já em
16/07/2014
teria transportado as mercadorias atinentes à NF n°. 95333, com o
18/07/2014,
mesmo veículo de placa FAE-4846 (fls. 4636/4638; 4656/4658). Nessa mesma
toada, Franquelim Gomes é indicado como o responsável pelo recebimento e
transporte de mercadorias em dias subsequentes (em
relativamente
14/08/2014,
à NF n°. 97499: fls. 4951/4953, e, em
relativamente, à NF n°.
15/08/2014,
97587: fls. 4979/4981). Há, ainda, o motorista Paulo Sergio Juventino, que teria
transportado as mercadorias relativas às Notas Fiscais n°s. 95589, 95590,
95668 e 95691 em
e já no dia
é indicado como o
22/07/2014,
24/07/2014,
responsável pelo recebimento e o transporte das Notas Fiscais n°s. 95815 e
95816 (fls. 4717/4719; 4721/4723; 4725/4727; 4732/4734; 4744/4746; 4748
”.
/4750)
Neste mesmo aspecto, divergências a respeito do volume das mercadorias
transportadas (e indicadas nas respectivas notas fiscais) e a capacidade dos
veículos indicados para o transporte foram apuradas, conforme se observa da
decisão proferida pela Delegacia Tributária de Osasco: “(...) são numerosíssimos
os casos em que o peso das mercadorias noticiadas nos documentos fiscais é
absolutamente inconsistente com a capacidade dos veículos indicados como
utilizados no transporte (...) A título ilustrativo, embora a capacidade efetiva do
veículo de placa KSK 2849 seja de 19.000 kg (fls. 1759), referido veículo teria
transportado 24.463,30 kg no dia
(peso líquido noticiado nas N Fs
22/07/2014
95589, 95590, 95668 e 95691 (fls. 4717/4727; 4732/4734). Também o veículo de
placa FAE 4846, cuja capacidade é de 1.520kg (fls. 1739) teria se prestado ao
transporte de 3072 kg (N Fn°. 95849), 3025,44 kg (NF n°. 96844), 2977,92 kg
(NF n°. 96845); 3009,6 kg (NF n°. 97204). Também o veículo de placa EZU
Documento eletrônico VDA53465837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:42
Código de Controle do Documento: 4314d955-c649-4de5-8796-079d73beeaf5

6623, com capacidade efetiva para transportar 1.650kg (fls. 1737), é indicado
como utilizado no transporte simultâneo de 1506,97kg e de 1212,71kg pelo
”.
suposto motorista Franquelim Gomes, no dia
(fls. 4671/4678)
18/07/2014
No tocante ao transporte, ainda, chama a atenção o fato de a empresa-autora,
mesmo tendo à disposição os nomes e dados dos referidos motoristas (por
exemplo, documentos de fl. 4.622, 4.625 e 4.634) e apesar de ter ciência das
incongruências apontadas na fase de julgamento administrativo da autuação,
abrir mão da oitiva daqueles em Juízo (fls. 16.223/16.224).
Também, a respeito dos pagamentos efetuados, embora tenha restado
comprovado o recebimento dos valores de todas as operações de venda das
mercadorias constantes das notas fiscais autuadas, como ressaltou o perito
judicial (fl. 16.474), estes foram realizados por meio de comprovantes de
transferências bancárias (fls. 16.449), sob a sigla “DI DIN”, consoante pontuado
na decisão da Delegacia Tributária de Osasco: “(...) Insta observar que o
contribuinte autuado apresentou, ainda, supostos comprovantes de pagamento,
ora representados por extratos bancários denotando a entrada de recursos em
sua corrente sob a sigla “DI DIN” (...) advindas supostamente de conta
bancária em nome de “RIMAR CLEMENTINO NASCIMENTO ME”. Não foram
colacionados pelo autuado quaisquer boletos e/ou duplicatas noticiadas nas
notas fiscais que permitissem estabelecer a pretensa correlação entre os
supostos recebimentos nas datas indicadas e os supostos documentos fiscais,
objeto do AIIM, denotando que tais vendas deram causa aos pagamentos
”.
supostamente efetivados.
E, ainda, o pagamento era feito antes mesmo da emissão das notas fiscais: "(...)
De todo modo, é curioso notar que muitos desses pagamentos teriam sido
efetivados antes mesmo da emissão do documento fiscal a que se referem. A
título ilustrativo, os extratos bancários que supostamente noticiam os
pagamentos concernentes à NF n°. 53473, emitida em
teria sido
06/09/2012,
efetuado em
(fls. 4599; 9654); o da NF n°. 56087, emitida em
04/09/2012
teria sido efetuado em
(fls. 4608; 9657); a suposta
18/10/2012,
15/10/2012
transferência concernente à NF n°. 94966, emitida somente em
fora
14/07/2014,
”, como ressaltou o fisco, se
efetuada já em
(fls. 4628; 9663)
11/07/2014
qualquer manifestação da autora neste sentido.
O laudo pericial, apesar de indicar a inscrição da empresa RIMAR no sistema
RECOPI (fl. 16.447), o pagamento de todos os valores (fls. 16.449), embora de
forma diversa do constante nos documentos fiscais, e a devida escrituração fiscal
das operações (fl. 16.451), é categórico ao afirmar que “não há nos autos
documentos comprobatórios que demonstre a entrega das mercadorias nos
” (fl. 16.462).
locais indicados nas NF de saída
Nessas condições, não demonstrando a empresa-autora ANTALIS ter adotado as
cautelas de praxe nas negociações com a RIMAR - a qual sequer possuía
inscrição estadual junto ao Estado do Ceará, além das diversas incongruências no
transporte das mercadorias, com divergências a respeito do volume das
mercadorias e a capacidade dos veículos, irregularidades nos pagamentos,
Documento eletrônico VDA53465837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:42
Código de Controle do Documento: 4314d955-c649-4de5-8796-079d73beeaf5

efetivados antes mesmo da emissão das notas fiscais, e feitos por meio de
transferências bancárias, sob a sigla “
”, como acima destacado -, não
DI DIN
restou comprovada a regularidade das operações interestaduais realizadas,
afastando, com isso, a alegada boa-fé, a qual, diga-se, não pode ser presumida ao
simples argumento de que “
” ocorreu
a declaração de inidoneidade
posteriormente às operações mercantis.
Deve, pois, a empresa-autora ser responsabilizada pelo pagamento da alíquota de
ICMS, em conformidade com a autuação fiscal, a qual permanece hígida,
reformada a r. sentença neste aspecto.
Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, a Corte
estadual acrescentou:
Verifica-se, assim, que os fundamentos do r. “decisum”, ainda que não se
concorde com eles, foram suficientes à resolução da controvérsia, na medida em
que a empresa-autora não demonstrou ter adotado as cautelas de praxe nas
negociações com a RIMAR, apresentando diversas irregularidades nos
pagamentos, alguns efetivados, alguns antes mesmo da emissão das notas fiscais,
e feitos por meio de transferências bancárias sob a sigla “DI DIN”, com graves
irregularidades apontadas e comprovadas pelo fisco, afastando, por completo, a
boa-fé objetiva que se espera da empresa vendedora.
E, em específico no tocante às operações realizadas à época em que a empresa
RIMAR estava sediada no Estado do Paraná, de agosto a novembro/2012, como
constante do v. acórdão acima transcrito, o próprio perito judicial apurou que a
referida empresa também não apresentava regularidade em seu cadastro estadual,
nos seguintes termos: “o documento referente ao cadastro Estadual (inscrição
estadual) não consta regularidade neste âmbito, pois ilustra tal mensagem
“CNPJ NÃO CADASTRADO NO CAD ICMS PR”, como pode ser constatado na
imagem. (...) Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná (SINTEGRA),
” (fls. 16445
constante às (fls. 7411), o qual não confirma regularidade Estadual.
/16446 destaques nossos), além de constar irregularidades nos pagamentos deste
período, alguns efetivados alguns antes mesmo da emissão das respectivas notas
fiscais, como transcrito, do v. acórdão, acima.
Pois bem.
Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se manifesta, de modo fundamentado, acerca das questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto
julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou com
ausência de prestação jurisdicional. A esse respeito,
: AgInt no
vide
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.949.848/MG,
DJe
AgInt no
Rel. Ministro Mauro
13/12/2021,
15/12/2021;
AREsp n. 1901723/PE,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
7/12/2021,
10/12/2021;
Documento eletrônico VDA53465837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:42
Código de Controle do Documento: 4314d955-c649-4de5-8796-079d73beeaf5

Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.813.698/MG,
DJe
AgInt no
Rel. Ministro Herman
6/12/2021,
9/12/2021;
AREsp n. 1.860.227/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
22/11/2021,
10/12/2021.
Feita essa consideração, reitero que, em relação à omissão
apontada, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão
recorrido apresenta fundamentação clara, amparada nas informações prestadas pelo
perito judicial ao concluir que a recorrente não conseguiu comprovar a regularidade
fiscal da empresa compradora junto ao Estado do Paraná.
Acresço que a alegação de regularidade da empresa adquirente
perante a Receita Federal mostra-se irrelevante para o desate da causa, porquanto não
afasta o fundamento de sua inaptidão perante o fisco paranaense, especialmente no que
se refere à desconstituição do auto de infração fundado na ausência de comprovação de
operação mercantil sujeita ao ICMS, de competência estadual.
No que tange ao juízo de reforma, reafirmo que o recurso especial
não ultrapassa o juízo de admissibilidade.
Isso porque, em primeiro lugar, o acórdão recorrido não decidiu a
controvérsia com base no
o da LC n. 87/1996, dispositivo que tampouco foi
art. 3
invocado nos embargos de declaração, razão pela qual o recurso especial carece do
requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF.
A par disso, os julgados indicados como paradigmas —
e
— não apresentam similitude fática e
REsp n. 1.148.444/MG
REsp n. 1.689.936/SP
jurídica com o caso dos autos. Enquanto nos referidos precedentes discutiu-se o direito
da empresa adquirente à manutenção de créditos de ICMS decorrentes de notas fiscais
posteriormente consideradas inidôneas, na presente demanda trata-se da exigência do
imposto em face da empresa vendedora, que não comprovou a efetiva realização das
operações interestaduais declaradas nas respectivas notas fiscais. Tal distinção
inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 284 do STF.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, tenho que o presente
inconformismo não representa interposição de agravo interno manifestamente inadmissível
ou improcedente, a ensejar, por decisão unânime do Colegiado, a multa processual prevista
no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53465837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:42
Código de Controle do Documento: 4314d955-c649-4de5-8796-079d73beeaf5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.097.984 / SP
Número Registro: 2023/0332526-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10037320620208260152
1003732062020826015250000
1003732062020826015250001
20220000503750 20220000575165 20220000608098
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTALIS DO BRASIL PRODUTOS PARA A INDUSTRIA GRAFICA
LTDA.
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - SP302934
ANA LUIZA OLIVEIRA LIMA DE CASTRO - SP390471
ARI JOSÉ JOB JUNIOR - SP402572A
THAÍS CASTRO ARANTES - SP497676
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : PAULO GUILHERME GORSKI DE QUEIROZ - SP223839
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ANTALIS DO BRASIL PRODUTOS PARA A INDUSTRIA GRAFICA
LTDA.
Documento eletrônico VDA54843859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:30
Código de Controle do Documento: 0ebe3fcd-e471-411c-ab31-458dfe627734

ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
ARI JOSÉ JOB JUNIOR - SP402572A
THAÍS CASTRO ARANTES - SP497676
RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - SP302934
ANA LUIZA OLIVEIRA LIMA DE CASTRO - SP390471
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : PAULO GUILHERME GORSKI DE QUEIROZ - SP223839
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:30
Código de Controle do Documento: 0ebe3fcd-e471-411c-ab31-458dfe627734